Tribunal: TJDFT
Processo: 0726091-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. REEMBOLSO REALIZADO INTEGRALMENTE E TEMPESTIVAMENTE. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ R$1.008,14 a título de reembolso Em seu recurso, afirma que atendeu prontamente a solicitação de reembolso do autor e que procedeu ao pedido de cancelamento da compra na administradora do cartão de crédito do consumidor. Pede pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 44743822 e 44743824). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O recorrente demonstrou que realizou tempestivamente e integralmente o estorno da compra cancelada. Os documentos juntados com a contestação demonstram que o valor de R$ 1.008,14 foi cancelado em 03/03/2022 (fato incontroverso) e o valor de R$ 1.008,14 em 20/04/2022.
5. Todavia, após a demonstração do pedido de cancelamento pela recorrente o autor juntou faturas de outro cartão de crédito (final 5667), diferente do cartão que efetivou a compra e que houve o estorno da primeira parcela. Ressalto que a recorrente não tem que como demonstrar o cumprimento da obrigação senão pelo pedido de cancelamento da compra na administradora do cartão de crédito. Cabia, pois, ao recorrido trazer prova idônea que o estorno não foi efetivado.
6. Dessa forma, tendo em vista que o recorrido juntou extratos de outro cartão de crédito, diverso daquele que usou na compra, necessário o reconhecimento do pagamento integral pela recorrente.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.